Tribunal: STF
Processo: ARE 1581367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo com a União. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS é autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira na tarefa de realizar os pagamentos dos proventos dos seus servidores e, nesta condição, deve responder pelas demandas nas quais seus servidores pleiteiam diferenças remuneratórias. No mesmo sentido, a jurisprudência do TRF da 4ª Região, a cujo entendimento adiro integralmente, refutando ilegitimidade passiva suscitada:
[...]
Relativamente à impropriedade de litisconsórcio com a União, em razão do ato da recorrente ser impulsionado por acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, colaciono o seguinte precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Logo, pelos motivos acima expostos, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva da recorrente e litisconsórcio passivo. Da prescrição. No caso, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, dada a existência de relação de trato sucessivo, caso em que as consequências se renovam mês a mês. Atrai-se, assim, a aplicação da Súmula nº 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Não trata de supressão da vantagem denominada horas extras incorporadas, mas de revisão da forma de cálculo da rubrica e a consequente redução/congelamento do seu valor, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária renova-se mês a mês. Dito isso, afasto a alegação de prescrição. Do mérito recursal. A sentença resolveu a lide nos seguintes termos:
[...]
No caso dos autos, a Universidade realizou a supressão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED da base de cálculo da rubrica DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (referente às horas extras incorporada à pensão do autor), sob o argumento de que houve alteração no entendimento da Administração Pública. Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial e iniciar o pagamento da referida rubrica no passado, a Universidade editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico. Um deles consiste na segurança jurídica, conforme se depreende do art. 5o, XXXVI, da CF/88:
[...]
Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (STJ, Corte Especial, MS n° 9112/DF, Relatora Min. ELIANA CALMON, j. 16/02/2005, Dj de 14/11/2005, pág. 174; MS, Corte Especial, MS n° 9115/DF, Rei. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 16/02/2015, DJ de 07/08/2005, pág. 195).
Com efeito, o art. 54 da Lei 9.784/1999 (Lei do processo administrativo federal) assim dispõe:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados os atos, decorrido o qual será este será convalidado, não cabendo reavaliações.
Nesse sentido, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5065512-76.2013.404.7100, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, julgado em 09/07/2014).
Trata-se de dar efetividade prática à premissa inconteste de que a anulação dos atos administrativos deve situar-se dentro do limite temporal, sob pena de perder a Administração a disponibilidade de sua competência anulatória (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5003754 27.2012.404.7102, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, julgado em 07/04/2015). Registre-se, ainda, que, consonante jurisprudência consolidada no STJ, a revisão de verbas incorporadas ao vencimento dos servidores consiste em ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo que se falar em trato sucessivo. Nesse sentido:
[...]
Sob essa ótica, o direito de a Administração rever a relação em tela teria se extinguido pelo instituto da decadência, o que implica na manutenção do pagamento da rubrica à parte autora e, por sua vez, o pagamento dos valores que eventualmente foram suprimidos. Sobre o tema da decadência , há diversos precedentes da 5ª Turma Recursal (a) especificamente com relação ao pagamentos de quintos de incorporados, [...].

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente